Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712159-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, CLAUDIO VENDRUSCOLO, ANA PAULA DE MORAES LINO, MARIA QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS, SIMONE MARIA LOURREIRO CABRAL DE MELO GUIMARAES, DANIEL VERAS DE MELO, MARIA DE FATIMA PIMENTA WEITZEL, EDUARDO ANDRE DE FARIAS E LEITAO, JOSE RUY DE CARVALHO DEMES, JEFERSON MARCOS MACIEL GONCALVES, FERNANDA GRAZIELLE DE SOUZA, MARCELO EMILIO GEA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57264054) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA e Outros em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Eis o teor do decisório (ID 185780636 do processo de referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução ao argumento de que “A parte autora considerou o valor atualizado de cada uma das partes pelo IPCA-E somado aos juros de mora para depois aplicar a SELIC a essa soma, porém esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade entende que de acordo com a EC113 a SELIC deverá ser aplicada ao valor atualizado pelo IPCA-E apenas, e não à soma desse valor aos juros” (Id 184957003). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no Id 185536428. É a exposição. DECIDO. Em que pese a irresignação externada pela parte devedora, tem-se que os termos da impugnação não merecem prevalecer. Isso porque, como se evidencia, o cálculo apresentado pela parte credora atende à metodologia correta para o caso. Quanto ao ponto de insurgência, acrescente-se o seguinte entendimento: A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Logo, sendo este o único fundamento da insurgência, a irresignação não merece prosperar. Nesta diretriz, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo executado nos termos acima delineados e homologo o cálculo apresentado pela parte credora nos Ids 180157844/180159259. Como assinalado na decisão de Id 180204858, ante o teor da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não há o que se cogitar em fixação de honorários sucumbenciais. A reserva dos honorários contratuais fica condicionada à apresentação dos respectivos contratos de honorários. Apresentados os contratos de honorários, resta deferida a pretendida reserva. Ademais, eventual renúncia ao valor que supere o importe de 10 (dez) salários-mínimos deve ser expressa por cada credor. Expeçam-se os requisitórios de pagamento, em benefício dos respectivos credores, ficando deferido o ressarcimento das custas e demais despesas processuais quantificadas pela parte credora e não impugnadas pelo executado. Havendo RPV: a) fica o ente pagador intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o ente responsável pelo pagamento para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL entende haver incorreção da base de cálculo para a incidência da SELIC a partir de 9.12.2021, porquanto referida taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros moratórios sobre valores já corrigidos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório. No mérito, pleiteia a reforma para que seja determinado o cálculo sem a incorporação dos juros anteriores, incidindo a taxa SELIC apenas sobre o montante principal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O art. 3o da EC 113/2021 prescreve: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com efeito, a SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora, todavia, não há equívoco na metodologia aplicada na r. decisão combatida, porquanto a base de cálculo deverá representar o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9.12.2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente o alegado bis in idem. Outro não é o entendimento desta egrégia Casa de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1818977, 07436915120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos e sem a necessidade de incursão acerca do alegado risco da demora, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador